Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739741-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO TOZETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID 205262817 do processo n. 0033172-48.2016.8.07.0018) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante contra Geraldo Tozetti, indeferiu os pedidos de reconhecimento de fraude à execução e de constrição do imóvel objeto da cobrança tributária. Em suas razões recursais (ID 76309342), o recorrente narra que ajuizou execução fiscal visando à cobrança de débitos de IPTU/TLP relativos a imóvel localizado em Taguatinga/DF, e que, após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o bem foi alienado, o que motivou o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Alega que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que não houve juntada da matrícula do imóvel, quando, na verdade, foi acostada aos autos a certidão de ônus reais, comprovando a existência do bem e sua vinculação com os débitos tributários. Afirma que o imóvel alienado é o mesmo que originou os débitos em execução, sendo o tributo de natureza propter rem, o que justifica a constrição independentemente da titularidade atual, conforme previsto nos artigos 130 e 131 do Código Tributário Nacional. Argumenta que a alienação do imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura presunção legal de fraude à execução, nos termos do artigo 185 do CTN, sendo desnecessária a demonstração de má-fé ou esgotamento de diligências patrimoniais. Sustenta que foram observadas as etapas legais para a constrição, tendo sido tentada previamente a penhora via BacenJud, sem sucesso, o que autoriza a constrição do imóvel conforme a ordem prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de reconhecer a fraude à execução e determinar a penhora do imóvel. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar deferida. Sem recolhimento do preparo, em razão da isenção legal que goza o agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se a ausência de tais requisitos. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 205262817), por meio da qual indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo exequente. A seguir, transcrevem-se trechos relevantes desse pronunciamento: (...) No que tange ao pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo exequente, é forçoso relembrar que, segundo o art. 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Por outro lado, o parágrafo único do referido dispositivo legal expõe que essa presunção não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Nesse contexto, a aplicação da fraude à execução fiscal deve pressupor o exaurimento das medidas tendentes a localizar bens das partes executadas, como, por exemplo, consulta ao sistema Infojud (pesquisa de bens por meio da Receita Federal), e-RIDF (imóvel situado no DF), Getran-DF (veículos) etc, o que ainda não restou comprovado nos autos e, por consequência, afasta, por ora, a presunção do art. 185 CTN, haja vista que não há indícios suficientes de que o devedor não tem outros bens capazes de garantir a presente execução. Além disso, o exequente sequer juntou aos autos a certidão de matrícula do imóvel sobre o qual requereu o reconhecimento da fraude. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo exequente. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção da execução fiscal pelo indeferimento da referida penhora, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, por se tratar de obrigação propter rem, o próprio imóvel funciona como garantia da dívida, o que resguarda o interesse do credor tributário, nos termos do art. 131 do CTN. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO E/OU FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. No caso, verificou-se a existência de indícios de que o negócio jurídico em questão tenha sido realizado mediante simulação ou fraude, reputando-se imprescindível a cognição ampla para apreciação da questão controvertida, sendo prudente manter a tutela de urgência concedida na origem no intuito de suspender os efeitos do contrato. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora